Tribunal: TJMT
Processo: 1023248-54.2021.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023248-54.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JOSE PIRES DAS FLORES - CPF: 550.006.068-68 (EMBARGADO), JOSE HUMBERTO PIRES - CPF: 406.740.451-49 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (EMBARGANTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO
DPVAT
– ALEGADA CONTRADIÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA – REQUER A FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – VALOR ÍNFIMO – ACÓRDÃO MANTIDO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

O artigo 1.022 do diploma processual civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

A condenação em quantia abaixo do pleiteado não caracteriza sucumbência mínima, tampouco recíproca, pois o valor da indenização sofre variação conforme percentual da incapacidade quantificado na perícia judicial.

Apesar de ter havido condenação, esta pode ser considerada ínfima, sendo a fixação dos honorários sobre a condenação insuficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo advogado, motivo pelo qual a decisão não merece reforma.
R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1023248-54.2021.8.11.0003

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
com objetivo de sanar vício no julgamento do Recurso de Apelação.

A Embargante alega que no acórdão há contradição, eis que os honorários advocatícios foram fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa e não da condenação, de modo que viola regra geral do § 2.o, do artigo 85, do CPC.

Afirma que não foi observado o decaimento mínimo da Embargante, visto que o valor da causa corresponde ao montante de R$ 12.555,00 (doze mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais) e obteve o valor de R$ 1.417,00 (um mil, quatrocentos e dezessete reais).

Afirma que, as demandas que tratam de DPVAT não exigem maiores complexidades, de modo que não há razão para elevação dos honorários.

Sob esses argumentos, pugna pelo provimento dos Embargos de Declaração, a fim de que seja o Autor condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Subsidiariamente, caso seja mantida a condenação da Embargante, requer que os honorários sejam fixados sobre o valor da condenação.

Sem contraminuta.

Eis a síntese do necessário.

Cuiabá, 28 de junho de 2022.

Desa Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022